Tribunal: TJMT
Processo: 1006185-33.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006185-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WESLIY DO NASCIMENTO MALHADO - CPF: 000.723.991-20 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FATURAS
DE CONSUMO DE
ÁGUA
– ALEGADA EXORBITÂNCIA -
PERÍCIA
JUDICIAL – REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO E DAS COBRANÇAS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL INEXISTENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste irregularidade na cobrança das faturas de água questionadas quando a perícia judicial conclui pela inexistência de problemas de funcionamento do hidrômetro da residência do consumidor, de modo que a eventual diferença apresentada no consumo não pode ser imputada à Concessionária do serviço.

Não demonstrada à irregularidade na cobrança das faturas e não havendo comprovação de constrangimento ou prejuízo decorrente da prestação do serviço, inexiste fundamento para a reparação por danos morais.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WESLIY DO NASCIMENTO MALHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação Revisional de Consumo c/c Indenização por Danos Morais n. 1006185-33.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos da petição inicial entendendo que inexiste falha na prestação de serviços por parte da Requerida/Apelada nas cobranças das faturas de água da residência de matrícula 465141-3, relativas aos meses de outubro e novembro de 2019 (R$ 868,42 e R$ 152,98).

Em suas razões (id. 219809215), o Apelante sustenta as provas acostadas ao feito demonstram a exorbitância das faturas questionadas, tendo em vista que é desproporcional à média de consumo, bem como, quando da perícia realizada na origem, não foi oportunizado que o Recorrente a acompanhasse, em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que em situações semelhantes, à jurisprudência tem reconhecido a abusividade de cobranças como a que ora se impugna, de maneira que o recálculo das contas questionadas é a medida adequada.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, condenando a Apelada a refaturar as faturas impugnadas, assim como, a reparar os danos morais sofridos pelo Apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 221929684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso diz respeito à suposta abusividade da cobrança das faturas de água relativas aos meses de outubro (R$ 868,42) e novembro (R$ 152,98) de 2019, matrícula n. 465141-3, de titularidade do Apelante, e se tais fatos ensejam a reparação por danos morais.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que o Autor/Apelante é o destinatário final do serviço de fornecimento de água, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor cabe à Ré/Apelada.

O Autor/Recorrente sustentou na origem que as faturas impugnadas são exorbitantes em relação à sua média de consumo (10 m3), sendo que as faturas impugnadas constam 64 m3 em outubro/2019 e 21 m3 em novembro/2019.

Por sua vez, a Apelada defende que a cobrança decorre do efetivo consumo do Apelado não havendo qualquer irregularidade no funcionamento do hidrômetro da residência.

O Juízo
a quo
deferiu a prova pericial pleiteada pela Apelada, sendo que o laudo pericial juntado em id. 219808343 concluiu que:

(...). I. O objeto de reclamação recai sob a tarifas referente aos meses de outubro e novembro de 2019, qual analisada no decorrer do presente trabalho. No que se refere ao mês reclamado, foram realizados os cálculos das faturas,
verificando que se apresenta de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época.
II. Nos meses reclamados pela parte autora, foi verificado que o hidrômetro instalado no imóvel era o equipamento de n° Y18S175632, sendo o mesmo retirado na data da inspeção técnica para a realização dos testes de vazões junto à Laboratório credenciado ao INMETRO. III.
Ainda, o medidor de água foi APROVADO nos testes de vazão nominal, vazão de transição e no teste de vazão mínima, conforme apresentado no laudo n. 488/2024 em anexo. IV. Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro nº Y18S175632, CONCLUI-SE que este se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n.º 295/2018.
(...). – sic – id. 219808343. (Destaquei).

Em que pese às alegações do Apelante, a partir do prova pericial produzida nos autos, não se constatou problemas de funcionamento do hidrômetro da residência do Recorrente, de maneira que,
a eventual diferença apresentada nas faturas não pode ser imputada à Apelada
.

Da mesma forma, não subsiste a alegação autoral de que a perícia fora realizada de forma unilateral, haja vista que o Apelante foi intimado do ato (id. 219808325) e cientificado da juntada do laudo (id. 219808344), tanto que apresentou manifestação posteriormente em id. 219808348, aduzindo que a perícia estaria prejudicada em face do lapso decorrido desde os fatos.

Não obstante, convém destacar que o exame pericial foi realizado no hidrômetro correto (Y18S175632) e não se vislumbra qualquer indício que macule o ato.

Além disso, se de fato o equipamento apresentasse problemas com a medição e não foi substituído por outro no decorrer da ação, seria razoável que o hidrômetro desse algum problema desde os fatos, o que não é o caso, tendo em vista que não foi informada pelo consumidor a existência de qualquer irregularidade posterior.

Logo, não há que falar em irregularidade na cobrança das referidas faturas, tampouco em falha na prestação dos serviços, inexistindo dever de indenizar por parte da Recorrida, o que impõe o desprovimento do recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – PERÍCIA JUDICIAL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO – COBRANÇAS DEVIDAS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO –NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A cobrança de
faturas
de
água
e de taxa de esgoto é devida quando o laudo pericial é conclusivo quanto à legalidade do procedimento de medição, além de os fatos narrados nos autos demonstrarem que o aumento dos valores é decorrente da troca do hidrômetro e início da leitura do efetivo consumo.
(N.U 1020405-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação REVISIONAL DE CONSUMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PERÍCIA
COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS EXISTENTES – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE
ÁGUA
– DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a
perícia
judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturando com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO. No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de
água
ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da
fatura
indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.
(N.U 1045162-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 29/01/2023). (Destaquei).

Registra-se que embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelante comprovar minimamente suas alegações, o que não se desincumbiu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Deixo
de majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem ante, ante os limites estabelecidos no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024